Tribunal: TJBA
Processo: 0500247-59.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500247-59.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros Advogado(s): MARCIO SILVA DE JESUS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS APELADO: MIRIA MARCIA SANTOS CAETANO DA SILVA Advogado(s):TARCISIO MENEZES OLIVEIRA, IURI MATTOS DE CARVALHO, ALICE BAHIA SINAY NEVES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA DE SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração opostos pelo ISSM - Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, contra acórdão que negou provimento à apelação do Município de Camaçari. A ação original buscava a anulação da supressão de estabilidade econômica de servidora pública, alegando-se violação ao devido processo legal e ao contraditório. Não foram constatados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo os embargos utilizados indevidamente como recurso para reexame de matéria já decidida. A jurisprudência dominante veda a utilização dos embargos de declaração para rediscutir fatos e provas. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500247-59.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e outros e como apelada MIRIA MARCIA SANTOS CAETANO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, 9 de Setembro de 2024.